Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-84.2016.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Vício inocorrente. Critério de decidir. Julgamento devidamente fundamentado, coerente e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Embargos declaratórios rejeitados.